Tribunal: TJMT
Processo: 1031485-81.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031485-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC, Cancelamento de Protesto, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), ELBER SALES MEAURIO - CPF: 621.400.191-72 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação ordinária,
onde
se busca afastar a exigibilidade de tributo sob alegação de que o imóvel está situado em área de preservação permanente (APP).

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário sem o depósito integral do montante em dinheiro
, considerando a existência de execução fiscal distribuída anteriormente.

III.
Razões de decidir

3. Para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com fundamento no artigo 151,
inciso
II, do CTN, é necessário o depósito integral e em dinheiro do valor impugnado.

4.
A ausência do depósito afasta os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência que impede a execução fiscal do crédito tributário.

5.
A jurisprudência do
e.
Tribunal de Justiça de Mato Grosso é clara no sentido de que o depósito integral é condição indispensável para a suspensão da exigibilidade do crédito
quando existente execução fiscal anterior
.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A suspensão da exigibilidade do crédito não tributário já executado, prevista no art. 151, inciso II, do CTN exige o depósito integral e em dinheiro, não sendo suficiente a mera impugnação judicial do débito para impedir a sua cobrança."

----------------

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 151,
inciso
II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1022800-22.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 04.06.2024; TJMT, N.U 1017466-07.2023.8.11.0000, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, j. 26.2.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ELBER SALES MEAURIO
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá (MT), que, nos autos da ação ordinária nº 1038131-81.2024.8.11.0041, movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que seu imóvel está localizado em área de preservação ambiental, onde há restrições legais ao exercício da propriedade, o que, segundo sustenta, justifica a isenção do IPTU.

Argumenta que, embora tenha solicitado administrativamente a isenção tributária, não houve resposta definitiva por parte do ente municipal.

Com base nesses fundamentos, pleiteia a antecipação da tutela recursal para obstar os protestos realizados e suspender a exigibilidade dos créditos tributários questionados. No mérito, pela concessão da liminar almejada na origem.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida no Id. 250531163.

Não houve apresentação de resposta pela parte agravada (Id. 265141770).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou
informando sobre a desnecessidade de sua intervenção no feito
(Id. 265461299).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ELBER SALES MEAURIO
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá (MT), que, nos autos da ação ordinária nº 1038131-81.2024.8.11.0041, movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência.

O cerne da questão reside na pretensão da parte ora agravante de afastar a exigibilidade do tributo, sob o argumento de que o imóvel em questão está situado em área de preservação permanente (APP), o que, segundo sua tese, ensejaria a isenção do imposto.

Não obstante as razões que amparam a interposição do presente recurso, verifica-se que
o d. Juízo
a quo
consignou, numa análise sumária, própria dessa fase processual, que
“havendo Execução Fiscal
anterior
, a defesa haverá de se processar, em regra, pela oposição de Embargos à Execução, os quais exigem a prévia garantia do juízo ou penhora para seu conhecimento”.

Nesses termos, registrou que
“em sede de ação anulatória autônoma, a Corte Superior tem se posicionado no sentido de que, para a suspensão de dívida fiscal já executada e/ou do feito executivo propriamente dito, não basta a demonstração, somente, dos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência, mas, também, das condições próprias aos Embargos, sobretudo no que tange ao depósito do montante integral da dívida, em dinheiro”.

Com efeito, considerando que a parte ora agravante não exerceu o seu direito subjetivo de realizar o depósito do montante integral
do tributo, eis que a sua realização prescinde até mesmo de autorização judicial, o d. Juízo
a quo
não concedeu a tutela almejada para suspensão da exigibilidade do crédito em discussão.

C
umpre salientar que tal depósito não se confunde com o pagamento da dívida, pois visa justamente impedir, até decisão final na ação anulatória, que seja promovida a busca de bens à penhora na execução. Caso a ação de conhecimento seja julgada procedente, o depósito efetuado pela parte requerente será devolvido.

Infere-se, ainda, que o depósito tratado no inciso II do art. 151 do CTN, não se confunde com aquele vedado pela Súmula Vinculante n. 28, do Supremo Tribunal Federal – “
É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.”
–, pois não tem o condão de traçar requisito de admissibilidade para o exercício do direito constitucional de ação (art. 5º, XXXV, da CF), mas apenas de possibilitar a suspensão do crédito tributário mediante depósito do valor exigido.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO –
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme entendimento da Súmula 112 do STJ e do REsp n.º 1.156.668/DF, recepcionado como Recurso Repetitivo (Tema 378), para a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário com fulcro no artigo 151, inciso II, do CTN, se monstra necessário o depósito integral e em dinheiro do crédito impugnado
, o que ficou demonstrado nos autos.

2. Recurso conhecido e provido, decisão reformada”.

(N.U 1022800-22.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04.6.2024, publicado no DJE 13.6.2024).
[sem destaque no original].

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – PLEITO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO DESPROVIDO
.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário sem que seja efetuado o depósito, nos moldes do art. 151, II, do CTN, só é plausível diante de uma certeza quase que absoluta do direito invocado, a qual só poderá ser verificada em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título combatido, o que não se verifica no caso em questão”.

(N.U 1017466-07.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira
Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26.2.2024, publicado no DJE 11.3.2024).
[sem destaque no original].

Logo, numa análise de cognição sumária, ausentes os requisitos autorizadores, não há como acolher a pretensão formulada pela parte agravante.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d.
J
uízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025